Tribunal: TJBA
Processo: 8005902-94.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005902-94.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: SINDRAL AQUINO DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALESSANDRA TEIXEIRA DE CARVALHO

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR. PACIENTE EM SURTO PSICÓTICO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MUNICÍPIO CONDENADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 196 DA CF. ART. 85, §§ 2º, 3º, 8º E 11 DO CPC. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. A obrigação de assegurar o direito à saúde é atribuída solidariamente aos entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2. A obrigação de assegurar o direito à saúde é atribuída solidariamente aos entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

3. A obrigação de assegurar o direito à saúde é atribuída solidariamente aos entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, o qual dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

4. Improcede a alegação de ausência de parecer técnico do NATJUS, uma vez que devidamente juntado aos autos (ID 181317467), tendo sido considerado pelo Juízo a quo na fundamentação da sentença recorrida.

5. No mérito, não há fundamento jurídico que afaste a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, sendo inaplicável o argumento de ausência de contestação como causa excludente de sucumbência.

6. O valor dos honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na primeira instância, mostra-se proporcional, considerando a relevância da causa, o zelo profissional e a duração do processo, não se verificando desproporcionalidade que justifique sua revisão por excesso.

7. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários recursais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em razão do trabalho adicional realizado em sede de apelação.

8. É inviável o reconhecimento da litigância de má-fé, diante da ausência de demonstração de dolo processual ou de intuito protelatório por parte do Município apelante, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITABUNA
,
REJEITAR as preliminares suscitadas
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO na parte conhecida
.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8005902-94.2021.805.0113, originários da Vara Cível da Comarca de Itabuna, em que é Apelante

MUNICÍPIO DE ITABUNA

e Apelado

SINDRAL AQUINO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ITABUNA
,
REJEITAR as preliminares suscitadas
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO na parte conhecida
,
MAJORANDO os honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado.

Salvador, 13 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator